Tribunal: TJES
Processo: 5002985-53.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002985-53.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLEGMAR ARESTIDES VENTURIM
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº
92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002985-53.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
OLEGMAR ARESTIDES VENTURIM

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão telepresencial - 25 de outubro 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
OLEGMAR ARESTIDES VENTURIM
contra a sentença constante no id. 3601006, que julgou improcedente o pedido autoral que visava a declaração de nulidade do procedimento administrativo nº 87989590, o qual culminou na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do recorrente, nos seguintes termos:

“Quanto à notificação de penalidade, verifico que apesar de a numeração do imóvel coincidir com o comprovante de residência, não foi identificado o complemento diferenciador da residência do requerente.

Encaminhados os competentes editais, tem-se como plenamente cumprido o disposto no art. 282, caput, da Lei nº 9503 de 1997.

Sendo assim, entendo que a prova documental anexada aos autos é insuficiente para a conclusão de que a penalidade aplicada ao autor é indevida e deva ser anulada.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, com a consequente procedência do pedido contido na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recolhimento do preparo no id. 4726064. Contrarrazões tempestivas. Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, intimado a comprovar a condição de hipossuficiência (id. 4633322) assim não o fez, recolhendo o preparo do recurso conforme comprovante no id. 4726064, dessa forma
indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É certo que o dever de notificar o condutor e o proprietário do veículo, tanto da autuação como da instauração de procedimento administrativo e da penalidade decorrente da infração (art. 265, CTB/súmula 312 do STJ), decorre da garantia constitucional a ampla defesa.

No entanto, as normas que tratam do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir permitem que as notificações sejam feitas por remessa postal (Correios), sendo que, esgotadas as tentativas de notificar por tal meio as notificações serão feitas por edital (art. 282, CTB e art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAM).

Extrai-se dos autos que o recorrido remeteu ao endereço correto do recorrente, por via postal, a notificação de abertura do processo e, após 3 (três) tentativas frustradas de entrega da carta, procedeu a notificação por edital.

Em relação a notificação da penalidade, está também foi remetida pela via postal e, diante do retorno do AR com a informação de que o número da residência não existia, procedeu-se a notificação por edital.

Vejo, portanto, que o recorrido, após tentativas frustradas de notificar o recorrente por via postal, procedeu com a publicação de edital, tanto para notificação da abertura do processo administrativo, como para notificação do bloqueio, cumprindo, assim, o que dispõe o art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAN.

Dessa forma, não vislumbro vícios no processo administrativo n° 87989590 que possam ensejar a sua nulidade

por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)